Tribunal: TJSP
Processo: 1057496-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS - INGRESSO NO HOSPITAL COM QUEIXAS INESPECÍFICAS - DEMORA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE CERCA DE 16HS – DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA FUNDADO EM TOMOGRAFIA – CIRURGIA DE APENDICECTOMIA BEM SUCEDIDA – POSTERIOR FALECIMENTO POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NO ATENDIMENTO E O POSTERIOR FALECIMENTO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS - INGRESSO NO HOSPITAL COM QUEIXAS INESPECÍFICAS - DEMORA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE CERCA DE 16HS – DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA FUNDADO EM TOMOGRAFIA – CIRURGIA DE APENDICECTOMIA BEM SUCEDIDA – POSTERIOR FALECIMENTO POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NO ATENDIMENTO E O POSTERIOR FALECIMENTO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, DEVIDOS DE MANEIRA AUTÔNOMA EM FAVOR DOS PATRONOS DOS TRÊS CORRÉUS – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM 10% DO VALOR DA CAUSA A SEREM REPARTIDOS ENTRE OS CORRÉUS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE